Tribunal: TJES
Processo: 5021391-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021391-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. e outros
RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5021391-49.2023.8.08.0024

RECTES.: EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: MARCELO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do 2º Requerido (Banco Santander) no Id. 7068680 e da 1ª Requerida (Empiricus) no Id. 7068688. Contrarrazões do autor no Id. 7068686 e Id. 7068694, estando assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo 2º Requerido - Banco Santander (Id 7068680), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

Também conheço do recurso interposto pela
2ª Requerida - Empiricus
(Id. 7068688), eis que ele também preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7068679), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5021391-49.2023.8.08.0024, Requerente: MARCELO DE SOUZA, 1ª Requerida: EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA, 2ª Requerida: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento para o requerente do valor de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.”

Trata-se de ação ordinário com pedido de restituição de valores c/c danos morais sob argumento que contratou curso de investimentos da 1ª requerida (Empiricus) em 2020, no entanto, antes mesmo da finalização do prazo ocorreu a renovação automática do plano sem seu consentimento. Entrou em contato com o Banco Santander (1º Requerido), pois não reconheceu a compra. Inicialmente, ocorreu o estorno, porém após passados 03 meses o banco reconheceu a cobrança como válida e lançou novamente o valor. Entrou novamente em contato com as rés, mas sem êxito. Requereu danos materiais no valor de R$3.240,00, já em dobro, referente à cobrança da assinatura, e danos morais.

Em suma, o magistrado de piso julgou procedente o pedido de dano material e improcedente o de dano moral.

O 2º Recorrente (Banco Santander) em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de responsabilidade pelo acordo firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, por ser apenas um meio de pagamento. Alega ainda que nenhum dos documentos juntados pelo autor comprova a tese autoral bem como pela inaplicabilidade da repetição em dobro.

Por sua vez, a 1ª Recorrente em suas razões recursais alega ausência de ato ilícito, pois a renovação automática estava prevista no contrato assinado pelo consumidor e que eventual desinteresse deve ser comunicado a tempo para a empresa. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em dobro.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELO 2º RÉU EM CONTRARRAZÕES)

Alega o 2º Recorrido ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do 2º Requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, é incontroverso a relação estabelecida entre as partes.

A 1ª Recorrente (Empiricus) alega que há cláusula de renovação automática do curso adquirido pela parte requerente. Contudo, em análise ao contrato (Id. 7068667) não se observa nenhuma cláusula nesse sentido, tanto é que o item 5.2. determina que após o término da vigência e/ou do cancelamento do curso ou, ainda, do presente contrato, o aluno perderá automaticamente acesso aos conteúdos.

Além disso, denota-se dos e-mails juntados pelo autor (Id. 7068635, em especial na Pág. 6) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém a 1ª Recorrente (Empiricus) alega que o estorno deve ser requerido à operadora do cartão.

Soma-se a esta flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), o fato
é
de que tal
conduta
acabou trazendo um evidente transtorno de informações desencontradas, sendo flagrante a falha na prestação dos serviços.

Quanto ao 2º Recorrente (Banco Santander) sua responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Além disso, denota-se do e-mail juntado pelo autor (Id. 7068636) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém o banco alegou a legitimidade da cobrança.

Também observa-se dos autos que uma ré atribuía o vício à outra, ou seja, o consumidor ficou sujeito ao jogo de “empurra-empurra” do estabelecimento comercial e da financeira (ambos tidos como fornecedores, nos termos do CDC) sem obter solução para o problema apresentado pelo consumidor, parte vulnerável da relação e que não tem ingerência nesta questão.

Desse modo, a
s
Recorrente
s
não logr
aram
em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não prov
aram
as excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC, tampouco se desincumbi
ram
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela
parte
Recorrida, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em relação ao pedido de restituição em dobro de valores recentemente o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços.

STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

Então, a restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar contrária a Boa-fé Objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a parte ré, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 3.240,00, já em dobro, referente ao valor pago pela renovação da assinatura.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

ambos os
recorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)